Tribunal: TJBA
Processo: 8106869-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106869-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO LOPES FERREIRA Advogado(s): JOAO PAULO DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais por juros abusivos, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em empréstimo pessoal não consignado firmado com instituição financeira, requerendo a revisão do contrato, devolução em dobro dos valores pagos a maior, e condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante, ante a impugnação apresentada pela parte apelada;(ii) saber se a cláusula contratual que estipulou juros remuneratórios em patamar de 5,58% ao mês é abusiva, justificando a revisão contratual, repetição do indébito e eventual reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, por ausência de prova suficiente a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame, por se tratar de contrato de crédito pessoal firmado entre consumidor e instituição financeira. 5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (5,58% a.m.) extrapola significativamente a taxa média de mercado (2,52% a.m.), revelando vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 6. A jurisprudência admite variação de até uma vez e meia a taxa média como limite de razoabilidade. A taxa contratada supera tal parâmetro, configurando abusividade. 7. O erro material na sentença, ao adotar taxa média incompatível com a modalidade contratada, compromete a correção do julgamento. 8. A ausência do contrato original e a inversão do ônus da prova impõem a prevalência dos documentos produzidos pelo consumidor. 9. O pedido de danos morais não comporta acolhimento, por inexistência de ofensa concreta a direitos da personalidade. 10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento jurisprudencial dominante quando não evidenciada má-fé do fornecedor. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza cláusula abusiva, passível de revisão judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior por força de cláusulas abusivas deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 3. A revisão contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo demonstração de violação a direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, § 3º e 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, incisos V e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106869-90.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO LOPES FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora